Tribunal: TCU
Processo: 019.147/2022-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Senado Federal, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Auditoria do Senado Federal para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 2103/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se de ato de aposentadoria de Lídia Glória dos Santos, emitido pelo Senado Federal e agora objeto de exame para fins de registro, nos termos do artigo 71, inciso III, da CRB/1988; Considerando que a análise empreendida pela unidade instrutora constatou as seguintes irregularidades no ato concessório: i) concessão de quintos e da vantagem denominada "opção" de forma concomitante; e ii) incidência de reajustes na vantagem pessoal nominalmente identificada (VPNI) decorrente da incorporação de quintos, com base nos índices de correção estabelecidos nas Leis 12.779/2012 e 13.323/2016; considerando que a unidade instrutiva aponta, anuída pelo Ministério Público junto ao TCU, que o Tribunal já considerou ilegal o pagamento da vantagem "opção" à interessada, conforme Acórdão 5075/2021-TCU-Segunda Câmara (TC Processo 009.218/2020-3 ), tendo o órgão de origem editado novo ato, incluindo novamente a "opção", por supostamente estar amparado seu pagamento na decisão judicial do Tribunal Regional Federal da 1a Região - TRF da 1a Região nos autos do Agravo de Instrumento 1029818-14.2020.4.01.0000, interposto pelo Sindicato dos Servidores do Poder Legislativo Federal e do Tribunal de Contas da União - Sindilegis contra a decisão que indeferiu a tutela de urgência requerida no processo originário (Ação Coletiva no 1048357-13.2020.4.01.3400), visando a suspensão dos efeitos do Acórdão TCU n.o 1.599/2019, e, em consequência, o restabelecimento do anterior entendimento que assegurava "o pagamento das vantagens oriundas do art. 193 da Lei 8.112/1990" aos servidores públicos que tenham satisfeito, até a data de 18/01/1995, os pressupostos temporais estabelecidos no art. 193 da Lei no 8.112/90, inclusive "o pagamento parcial da remuneração do cargo em comissão ('opção'), aos servidores que implementaram os requisitos de aposentadoria após 16/12/1998, data de publicação da Emenda Constitucional n° 20"; considerando que, no caso concreto, o direito à aposentadoria foi implementado após 16/12/1998; considerando que a irregularidade em questão é objeto de jurisprudência pacificada nesta Corte de Contas, tendo por paradigma o Acórdão 1599/2019-TCU-Plenário (Relator: Ministro Benjamin Zymler), que firmou o seguinte entendimento: "9.4. firmar entendimento de que é vedado o pagamento das vantagens oriundas do art. 193 da Lei 8.112/1990, inclusive o pagamento parcial da remuneração do cargo em comissão ("opção"), aos servidores que implementaram os requisitos de aposentadoria após 16/12/1998, data de publicação da Emenda Constitucional 20, que limitou o valor dos proventos à remuneração do cargo efetivo no qual se deu a aposentadoria." considerando que também está sedimentado, na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF), o entendimento de que o direito à "opção" foi derrogado ainda em 1995, antes, portanto, de a interessada implementar os requisitos para a inativação; considerando, adicionalmente, que a Lei 8.112/1990 e a jurisprudência do TCU vedam a percepção cumulativa de quintos com a vantagem de opção; considerando que a decisão adotada pelo TRF da 1a Região no Agravo de Instrumento já foi objeto de exame no âmbito do Tribunal, que entendeu que ela não é óbice a cessação do pagamento da vantagem denominada "opção", pois "ainda que o ex-servidor pudesse, sob os auspícios da decisão judicial prolatada sobre os autos 1029818-14.2020.4.01.0000, ter incluída em seus proventos a vantagem "opção", ele não pode percebê-la de forma cumulativa com a VPNI de "quintos/décimos", posto referido julgado não amparar tal situação, posto que, consoante já mencionado, o recebimento concomitante dessas duas rubricas não era permitido nem mesmo sob a égide do Acórdão 2076/2005-TCU-Plenário , entendimento que prevalecia antes da prolação do Acórdão 1599/2019-TCU-Plenário ", conforme as razões que fundamentam o Acórdão 8393/2023-TCU-Primeira Câmara , mantido pelo Acórdão 713/2024-TCU-Primeira Câmara ; considerando que o TRF da 1a Região julgou prejudicado o referido agravo de instrumento ante sua perda superveniente do objeto, sendo que a sentença de primeira instância prolatada no processo originário (Ação Coletiva no 1048357-13.2020.4.01.3400), ajuizada pelo Sindilegis, julgou improcedentes os pedidos e a apelação interposta pelo referido autor em face da sentença da 21a Vara Federal do Distrito Federal recebeu voto do Relator (Des. Federal Eduardo Marais da Rocha) pela negativa de provimento, no que foi acompanhado pelo Sr. Juiz Federal Fausto Mendanha Gonzaga, de modo que o julgamento só não se concluiu ainda no âmbito da 1a Turma do TRF da 1a Região em decorrência do pedido de vistas do Des. Federal Gustavo Soares Amorim; considerando que as razões da irregularidade no pagamento da vantagem "opção" são as mesmas já apontadas por ocasião da prolação do Acórdão 5075/2021-TCU-Segunda Câmara , que apreciou o antecessor ato de concessão da interessada; considerando que, além desta irregularidade, foi constatado ainda o reajuste indevido da vantagem de quintos/décimos; considerando que as Leis 12.777/2012 e 13.323/2016, e 12.779/2012 e 13.302/2016, que reajustaram respectivamente a remuneração dos servidores da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, e disciplinaram o pagamento de parcelas remuneratórias devidas a esses servidores, não se caracterizam como leis de revisão geral da remuneração dos servidores públicos federais, tais como o foram as Leis 10.331/2001 e 10.697/2003, contrariando o estabelecido no art. 15, §1o, da Lei 9.527/1997 e a jurisprudência desta Corte ( Acórdão 661/2023-TCU-Plenário , 2.083/2023-2a Câmara, 2.809/2023-1a Câmara e 2.436/2023-1a Câmara); considerando que, com base na modulação aprovada nos Acórdãos 2.718 e 2.719/2022-Plenário, que alinhou a jurisprudência desta Corte de Contas à dicção adotada pelo Supremo Tribunal Federal em casos análogos, para determinar apenas o destaque, na VPNI derivada de quintos/décimos de funções comissionadas, do valor correspondente aos reajustes incidentes na remuneração dos servidores da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, ficando tal parcela sujeita a absorção por quaisquer reajustes remuneratórios posteriores a 23/10/2020, data de publicação do Acórdão 11833/2020-TCU-Primeira Câmara , marco inaugural do novo entendimento sobre a matéria; considerando que o Tribunal determinou ao Senado Federal, mediante o Acórdão 661/2023-TCU-Plenário , relator o Ministro Vital do Rêgo, que promova destaque do valor correspondente aos reajustes incidentes sobre as parcelas de VPNI (quintos e décimos), concedidos entre 2013 e 2015 (Lei 12.779/2012) e entre 2016 e 2019 (Lei 13.302/2016), sujeitando a parcela destacada à absorção por quaisquer reajustes remuneratórios posteriores a 23/10/2020; considerando que os atos de pessoal têm natureza complexa e somente passam a estar plenamente formados (perfeitos), válidos (aferição da legalidade com reflexo de definitividade perante a Administração) e eficazes (plenamente oponíveis a terceiros, deixando de apresentar executoriedade provisória) quando recebem o registro do Tribunal de Contas, que detém competência constitucional para apreciar, para fins de registro, a legalidade dos atos de admissão, assim como as concessões de aposentadoria, reforma ou pensão (MS 24.997/DF, MS 24.958/DF e MS 25.015/DF); desse modo, a apreciação do ato de pessoal pelo Tribunal que resulta em negativa de registro em virtude de ilegalidade nele detectada não afronta a segurança jurídica ( Acórdão 3143/2023-TCU-Primeira Câmara , relator Ministro Jorge Oliveira); considerando que, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário (relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues), este Tribunal fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do artigo 143, inciso II, do Regimento Interno/TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; considerando a presunção de boa-fé da interessada no tocante aos reajustes das parcelas de quintos/décimos pelos índices de correção estabelecidos nas Leis 12.779/2012 e 13.323/2016; considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU há menos de cinco anos, de modo que não ocorreu o registro tácito (RE 636.553/RS); e considerando, por fim, os pareceres convergentes da unidade instrutora e do Ministério Público junto ao TCU - MP/TCU pela ilegalidade e negativa de registro do ato. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, por unanimidade, com fundamento no art. 71, incisos III e IX, da Constituição Federal, e nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso II, 261 e 262 do Regimento Interno, em: a) considerar ilegal o ato de aposentadoria de Lídia Glória dos Santos, recusando-lhe registro; b) dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência pelo Senado Federal, do presente acórdão, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU, em relação aos reajustes das parcelas de quintos/décimos pelos índices de correção estabelecidos nas Leis 12.779/2012 e 13.323/2016; e c) expedir as determinações especificadas no subitem 1.7, abaixo. 1. Processo TC- Processo 019.147/2022-8 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessada: Lídia Glória dos Santos (XXX.490.371-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Senado Federal. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar ao Senado Federal que: 1.7.1. adote, no prazo de 15 dias, a contar da notificação desta decisão, as seguintes providências, sujeitando-se a autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária: 1.7.1.1. faça cessar o pagamento da vantagem denominada "opção"; 1.7.1.2. promova a reposição ao erário dos valores indevidamente percebidos pela interessada após ciência do Acórdão 5075/2021-TCU-Segunda Câmara no tocante à vantagem "opção", nos termos do art. 46 da Lei 8.112/1990, com a redação dada pela Medida Provisória 2.225-45/2001; 1.7.1.3. providencie o destaque do valor correspondente aos reajustes incidentes sobre a VPNI derivada de quintos/décimos de funções comissionadas, autorizados pelas Leis 12.779/2012 e 13.302/2016, sujeitando a parcela destacada à absorção por quaisquer reajustes remuneratórios posteriores a 23/10/2020, consoante restou decidido no Acórdão 661/2023-TCU-Plenário ; 1.7.1.4. informe esta deliberação à interessada e a alerte de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso junto ao TCU não a eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido; 1.7.2. nos 30 dias subsequentes comprove ao TCU essa comunicação; 1.7.3. emita novo ato de aposentadoria da interessada, livre das irregularidades apontadas, disponibilizando-o a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, nos termos e prazos fixados na IN-TCU 78/2018.